Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REABILITAÇÃO. ARTIGO 151, INCISO III, DA LEI No 5.969/2017 - CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INAPLICANILIDADE. AFIRMAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE A FALTA GRAVE PADECE DE PERÍODO DE REABILITAÇÃO PARA FINS DE IMPLEMENTO DO REQUISITO BOM COMPORTAMENTO PARA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 83, III, “B” DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. FALTA GRAVE DE COMETIDA HÁ MAIS DE 12 MESES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Os prazos de reabilitação de faltas contidos no Código Penitenciário do DF, o qual estabelece prazo de 6 (seis) meses para reabilitação do cometimento de falta grave, não se aplicam para fins de livramento condicional, o qual, inclusive, prescinde da passagem do preso por todos os regimes prisionais, possuindo regras próprias para o alcance do direito, estas estabelecidas no art. 83, do Código Penal, dentre as quais a que exige bom comportamento carcerário do pretendente, a ser aferido durante todo o curso da execução penal.
2- No que se refere ao bom comportamento carcerário, o Superior Tribunal de Justiça sempre afirmou que a falta grave padece de período de reabilitação em se tratando de livramento condicional, mitigando o Código Penitenciário do DF a respeito quanto a eventual prazo de reabilitação, conforme decisão proferida no REsp no 1.687341- DF, alterando o julgamento desta egrégia 3a Turma Criminal, quando determinou a análise do requisito para a concessão do benefício sem limitação temporal.
3 - Aplicável à espécie o artigo 83, inciso III, do Código Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, em vigor a partir de 24/01/2020, que veda, na alínea “b”, a concessão do benefício no caso do cometimento de falta grave nos doze meses que antecedem a implementação do direito.
4- Assim, diante da nova legislação mais benéfica, conclui-se que a existência de somente uma infração disciplinar cometida em 28/04/2017, há mais 12 meses, sem o registro de outras faltas, não constitui óbice para o deferimento do pedido de livramento condicional.
5- Recurso conhecido e provido.